Tribunal: TJES
Processo: 0014323-71.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014323-71.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA

APELADO: OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERDA DE UMA CHANCE. ROUBO DE EQUIPAMENTOS/ITENS DE VEÍCULO. CONTRATO DE MONITORAMENTO. CHANCE SÉRIA E REAL NÃO IDENTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Do instrumento contratual, bem como do Plano de Gerenciamento de Riscos, não se depreende obrigação imediata das apeladas de notificarem o cliente acerca de eventual violação disciplinar do condutor, mas tão somente informá-lo, com intuito de fiscalizar e, se necessário, corrigir o comportamento do motorista, conforme as sugestões fornecidas no próprio instrumento.

2.
Constitui requisito para deferimento de uma indenização por perda de uma chance, independentemente de dano final, o sentido jurídico de chance ou oportunidade deve ser preenchido, que se evidencie uma probabilidade real de obtenção de lucro ou de se evitar um prejuízo.

3.
Para ser considerado um bem autônomo passível de reparação, não estando esta limitada ao dano extrapatrimonial, mas podendo ser patrimonial, a chance deve ser concreta, real e com alto grau de probabilidade, conforme o Enunciado 444 da V Jornada de Direito Civil: “A responsabilidade civil pela perda de chance não se limita à categoria de danos extrapatrimoniais, pois, conforme as circunstâncias do caso concreto, a chance perdida pode apresentar também a natureza jurídica de dano patrimonial. A chance deve ser séria e real, não ficando adstrita a percentuais apriorísticos”.

4.
Apesar da operação dos criminosos ter se prolongado após o estacionamento do veículo, depreende-se da própria petição inicial que este efetivamente circulou entre as 02h11min e 02hs26min, ou seja, por 15 minutos, o que justifica a crença da empresa de monitoramento na narrativa empreendida pelo motorista ao com ele estabelecer contato na data em que ocorrido o infortúnio, qual seja, a de que estava apenas reposicionando o veículo para o seu pernoite, o que, ainda que decorrente de coação, constitui narrativa deveras verossímil a ponto de não despertar suspeitas acerca do que efetivamente estaria acontecendo.

5.
Mesmo que as contratadas tivessem informado à apelante o cometimento de infração disciplinar pelo condutor do caminhão, é reduzida a probabilidade de se suspeitar da ação criminosa, assim como a probabilidade de êxito de uma ação policial durante a madrugada. Há de se considerar ainda que o acionamento da polícia não seria imediato, assim como incerta a chance de se coibir a ação criminosa, não se descortinando a figura da “perda de uma chance”.

6.
De acordo com a jurisprudência sedimentada dos tribunais pátrios, a obrigação da empresa que presta serviços de monitoramento é de meio, e não de resultado, não se confundindo com seguro, porquanto não se obriga a evitar todo e qualquer espécie de dano ao veículo monitorado, máxime porque muitas são as variantes possíveis de acontecer no momento em que se encontra trafegando, ressalvada, evidentemente, a comprovação de que houve negligência do prestador de serviços.

7.
Para a responsabilização da contratada, deve ser evidente alguma falha no serviço prestado – como, por exemplo, informar o local equivocado em meio à ação criminosa, recusar-se a prestar informações, interromper o rastreamento do veículo, entre outros – de modo a se caracterizar negligência na prestação de seus serviços, o que, no caso concreto, efetivamente não ocorreu.

8
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MG Vidros Automotivos Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra, que julgou improcedentes os pedidos na presente “
ação de indenização por danos materiais
” por ela ajuizada em face de
Vision Mobile Gerenci
a
mento de Risco Ltda.
e de
Open Tech Sistemas de Gerenciamento de Riscos S/A
.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
o descumprimento contratual por parte das apeladas resultou na perda de uma chance de evitar, ou menos minimizar, os danos decorrentes de ação delituosa por ela sofrida, que importou num prejuízo de R$ 66.714,88 (sessenta e seis mil setecentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos) a título de dano material, e R$ 15.275,00 (quinze mil duzentos e setenta e cinco reais) referentes a lucros cessantes;
(ii)
o contrato celebrado entre as partes, aliado ao Plano de Gerenciamento de Riscos, previa o ininterrupto monitoramento de seus veículos, a proibição de circulação de veículos no horário compreendido entre as 20h e 06h e a responsabilidade das apeladas, quando identificada qualquer tipo de anomalia contrária ao Plano de Gerenciamento, em entrar em contato com a cliente;
(iii)
o Juízo de 1º grau reconheceu a inexecução contratual ao ser constatada a inexistência de controvérsia no que tange a relação contratual, o roubo dos itens de um de seus veículos monitorados e a ausência de comunicação das apeladas acerca do ocorrido;
(iv)
se as apeladas tivessem cumprido as suas obrigações, as quais se submeteram, tanto no Contrato de Prestação de Serviços quanto no Plano de Gerenciamento de Riscos, as chances de se evitar os prejuízos materiais e os lucros cessantes teriam sido enormes;
(v)
considerando a distância mínima de 17 km percorrida pelo condutor do veículo, sob a ação dos criminosos, houve um tempo de deslocamento de 24min, que seria suficiente para se acionar a polícia a fim de obstar a ação da quadrilha;
(vi)
foram furtados 34 (trinta e quatro) pneus e rodas do veículo, o que correspondente a aproximadamente 5h e 40min para ser executado por uma única pessoa, com a sua redução estimada para 1h e 25min se for considerada a ação de uma quadrilha composta por 4 (quatro) indivíduos;
(vii)
toda a ação criminosa durou 1h e 49min, ou seja, tempo mais do que suficiente para que fosse evitar o prejuízo sofrido, caso as apeladas tivessem cumprido a sua obrigação de agir;
(viii)
as apeladas permitiram que o veículo circulasse por quilômetros e longos minutos dentro do horário não permitido no Plano de Gerenciamento de Riscos, sem que houvesse interrupção sistêmica do veículo;
(ix)
ainda que se admita que o contrato de prestação de serviços não se configure como de fim, mas de meio, é latente que os prejuízos suportados decorreram de falha das apeladas quanto aos procedimentos contratualmente previstos; e
(x)
a aplicação da Teoria da Perda de Uma Chance jamais poderia influir no deslinde da ação conforme interpretado no Juízo de 1º grau, por ter-lhe sido subtraída a possibilidade de evitar (com a contribuição das apeladas) ou mesmo minimizar os danos provocados pelo evento danoso.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, avanço ao conteúdo meritório que versa, em suma, sobre o pretendido ressarcimento de danos materiais alegadamente advindos de falha na prestação de serviços de monitoramento contratados junto a 1ª apelada Vision Mobile, que haveria de se operar em conformidade com o plano de gerenciamento de risco da 2ª requerida Open Tech.

Pois bem. A pretensão da autora (ora apelante) tem por fundamento jurídico a interpretação dos tópicos “4” e “6-g” do Plano de Gerenciamento de Risco redigido pela 2ª apelada OpenTech (fls. 26/39), dos quais se afere, respectivamente, não ser permitida a rodagem dos veículos entre 20hs e 6hs da manhã e que “
quando identificado problema de indisciplina por parte do condutor do veículo a OpenTech GR informará o cliente (...)
”.

Nesse sentido, sustenta que as empresas contratadas inobservaram o dever de informar anormalidade com determinado veículo individualizado na petição inicial, qual seja, a sua rodagem por mais de quinze minutos durante a madrugada, do que resultou a ação criminosa de meliantes que, ao renderem o seu motorista, procederam o desmonte de diversas unidades de rodas de alumínio e pneus, além de levarem consigo equipamento de monitoramento, uma câmera fotográfica e dinheiro em espécie, o que teria importado num prejuízo total de R$ 66.784,88 (sessenta e seis mil setecentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos). Diante disso, invoca o instituto da perda de uma chance, por ter-lhe sido subtraída a oportunidade de mitigar os prejuízos ou mesmo impedir o dano.

Em contrapartida, as requeridas esclareceram em sua peça de defesa que o motorista “
informou reinício de viagem mediante senha e contrassenha, com desbloqueio do veículo através de biometria
” e que, ciente da restrição de horário, foram encaminhadas mensagens para o motorista e, em seguida, com ele estabelecido contato telefônico, tendo sido informado que estaria reposicionando o veículo para pernoite, além de ser conferida a validação de senha e contrassenha do profissional. Outrossim, noticiou a parte requerida não ter havido violação de sensor instalado no veículo e que ocorreu seu bloqueio logo em seguida, não se descortinado negligência na prestação de seus serviços.

Em relação às cláusulas do Plano de Gerenciamento de Riscos suscitadas, afirma que o tópico “6-g” possui teor corretivo, com propósito disciplinar e, ao contrário do alegado na petição inicial, não prevê a obrigação de informar imediatamente qualquer anormalidade do veículo.

Ao proferir sentença, concluiu a douta magistrada “
que a demandante deveria ter sid
o
comunicada da aparente indisciplina do condutor, o que não aconteceu
”, entretanto, considerou que o evento danoso não atrai a responsabilidade civil pelo instituto da perda de uma chance, por não ser identificada possibilidade séria e real de se evitar ou minimizar os danos sofridos em razão do roubo de peças/equipamentos do caminhão.

Da análise do material probatório coligido, sobretudo do contrato firmado, do Plano de Gerenciamento de Risco (fls. 23/38), do Relatório de Posições do Veículo (fls. 163/184), além do Relatório de Mensagens por Veículo (fls. 201/207), aliados aos fatos narrados nos autos, igualmente concluo pela não configuração da responsabilidade civil.

Primeiro porque, da redação do tópico “6-g” do Plano de Gerenciamento de Risco, não se depreende obrigação imediata das apeladas de notificarem o cliente acerca de eventual violação disciplinar do condutor, mas tão somente informá-lo, com intuito de fiscalizar e, se necessário, corrigir o comportamento do motorista, conforme as sugestões fornecidas no próprio instrumento.

É de se observar que a redação é consideravelmente distinta da redação da cláusula 5.3 do contrato (fl. 24), que estabelece à recorrente a obrigação de “denunciar, por escrito e imediatamente” – linguagem não adotada quanto às medidas disciplinares. Nessa toada, não deve prosperar a tese autoral de que o Plano de Gerenciamento de Riscos “
s
eguia as seguintes instruções: (...) b) Uma vez identificado qualquer anomalia no veículo, entrar em contato com a Autora, conforme item 6, ‘g’, do plano de gerenciamento de risco
” (fl. 03), sendo que, na verdade, o item “6-g” prevê que “
quando identificado problema de indisciplina por parte do condutor do veículo a OpenTech GR informará o cliente (...)
”.

Em outras palavras, o item prevê apenas a necessidade de informar o cliente caso o motorista não respeite os termos do PGR, mas não de notificá-lo imediatamente em caso de “anomalia no veículo”.

Em segundo lugar, por verificar que a notificação do cliente sobre suposta indisciplina do motorista não possibilitaria, tal qual alegado pelas recorrentes, chance séria e real de mitigar ou evitar os danos causados pelo roubo.

Como se sabe, constitui requisito para deferimento de uma indenização por perda de uma chance, independentemente de dano final, o sentido jurídico de chance ou oportunidade deve ser preenchido, que se evidencie uma probabilidade real de obtenção de lucro ou de se evitar um prejuízo.

Para ser considerado um bem autônomo passível de reparação, não estando esta limitada ao dano extrapatrimonial, mas podendo ser patrimonial, a chance deve ser concreta, real e com alto grau de probabilidade, conforme o Enunciado 444 da V Jornada de Direito Civil:
“A responsabilidade civil pela perda de chance
não se limita à categoria de danos extrapatrimoniais
, pois, conforme as circunstâncias do caso concreto, a chance perdida pode apresentar também
a natureza jurídica de dano patrimonial
. A chance deve ser séria e real, não ficando adstrita a percentuais apriorísticos”.

Com efeito, acerca do referido instituto, o sempre citado jurista Sérgio Cavalieri Filho
1
nos ensina que a responsabilidade civil pela perda de uma chance:

“Caracteriza-se (...) quando, em virtude da conduta de outrem, desaparece a probabilidade de um evento que possibilitaria um beneficio futuro para a vítima, como progredir na carreira artística ou militar, arrumar um melhor emprego, deixar de recorrer de uma sentença desfavorável pela falha do advogado, e assim por diante.
Deve-se, pois, entender por chance a probabilidade de se obter um lucro ou de se evitar uma perda
”.

Ao versar sobre a seriedade da chance perdida, acrescenta o aludido autor, com o brilhantismo que lhe é de estilo, que “
É preciso, portanto, que se trate de uma
chance séria e real,
que proporcione ao lesado efetivas condições pessoais de concorrer à situação futura esperada
”.

Tal modalidade de responsabilidade civil, portanto, traduz-se no dever de reparar o dano advindo da perda de uma oportunidade séria e real. Não se trata de dano hipotético, mas sim certo, uma vez que o que se repara é a chance perdida.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“(...) 1. A teoria da perda de uma chance tem sido admitida no ordenamento jurídico brasileiro como sendo uma das modalidades possíveis de mensuração do dano em sede de responsabilidade civil.
Esta modalidade de reparação do dano tem como fundamento a probabilidade e uma certeza, que a chance seria realizada e que a vantagem perdida resultaria em prejuízo
. Precedente do STJ.

2. Essencialmente, esta construção teórica implica num novo critério de mensuração do dano causado. Isso porque o objeto da reparação é a perda da possibilidade de obter um ganho como provável, sendo que há que se fazer a distinção entre o resultado perdido e a possibilidade de consegui-lo. A chance de vitória terá sempre valor menor que a vitória futura, o que refletirá no montante da indenização.

3. (...)

7. Recurso especial parcialmente conhecido, e, nesta extensão, provido.”

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.308.719/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 25/06/2013, DJe de 01/07/2013)

Na mesma linha, vale trazer à baila lição do preclaro Min. Paulo de Tarso Sanseverino, em julgado do Superior Tribunal de Justiça
2
, o qual bem explicita que:

“Situa-se nesse ponto a característica essencial da perda de uma chance: a certeza da probabilidade.

A chance é a possibilidade de um benefício futuro provável, consubstanciada em uma esperança para o sujeito, cuja privação caracteriza um dano pela frustração da probabilidade de alcançar esse benefício possível. [...]

Por isso,
na perda de uma chance, há também prejuízo certo, e não apenas hipotético, situando-se a certeza na probabilidade de obtenção de um benefício frustrado por força do evento danoso. Repara-se a chance perdida, e não o dano final
.”

(destaquei)

Na hipótese vertente, entendo não ter sido demonstrada a probabilidade real de evitar o prejuízo oriundo do roubo, a demandar reparação em decorrência da perda de uma chance.

Apesar da operação dos criminosos ter se prolongado após o estacionamento do veículo, depreende-se da própria petição inicial que este
efetivamente circulou entre as 02h11
min
e 02h
s
26
min
, ou seja,
por 15 minutos
, o que justifica a crença da empresa de monitoramento na narrativa empreendida pelo motorista ao com ele estabelecer contato na data em que ocorrido o infortúnio, qual seja, a de que estava apenas reposicionando o veículo para o seu pernoite, o que, ainda que decorrente de coação, constitui narrativa deveras verossímil a ponto de não despertar suspeitas acerca do que efetivamente estaria acontecendo.

Neste particular, não ignoro que, diferentemente de sua narrativa na petição inicial, a recorrente afirmou que o veículo se locomoveu por 24min. Todavia, o Relatório de Posições do Veículo (fl. 182) contraria essa afirmação, especificando que ele começou a se locomover às 02hs11min e parou às 02hs26min, assim como narrado na inicial. Ainda, em rápida pesquisa ao Google Maps, identifiquei que o tempo de trajeto entre o Posto Imperador e o local de parada do veículo (latitude -7.9938, longitude -39.1401, fl. 172) é de aproximadamente 11min
3
, em consonância ao relatório disponibilizado pelo recorrido.

Com efeito, a utilização de senha e biometria para reiniciar a viagem, associada ao fato de que não foi apertado o botão de pânico nem foi violado qualquer sensor do caminhão, corrobora a narrativa informada à central de monitoramento de que não havia motivos aparentes naquele momento para suspeita da ação criminosa.

Diante disso, mesmo que as contratadas tivessem informado à apelante o cometimento de infração disciplinar pelo condutor do caminhão, considero ser reduzida a probabilidade de se suspeitar da ação criminosa, assim como a probabilidade de êxito de uma ação policial durante a madrugada. Há de se considerar ainda que o acionamento da polícia não seria imediato, assim como incerta a chance de se coibir a ação criminosa, não se descortinando a figura da “perda de uma chance”.

E mais: ainda que não soubesse se tratar de um roubo, a empresa de monitoramento demonstrou ter efetivamente atuado no momento do sinistro para averiguar a razão da locomoção em horário não permitido. Assim, não pode ser responsabilizada pela ação criminosa de terceiros se não houve falha efetiva no serviço prestado, como bem preceitua a cláusula 8.3 do contrato firmado entre as partes:

“A CONTRATANTE fica ciente de que os serviços de rastreamento e gerenciamento de riscos ora contratados não têm o condão de garantir a integridade do veículo que estiver sendo rastreado e/ou gerenciado, pelo que,
em caso de furto, incêndio e/ou destruição e/ou perda deste por qualquer forma, a CONTRATANTE exime e isenta a CONTRATADA de responsabilidade civil e/ou penal.
”

Não é excessivo recobrar que, de acordo com a jurisprudência sedimentada dos tribunais pátrios, a obrigação da empresa que presta serviços de monitoramento é de meio, e não de resultado, não se confundindo com seguro, porquanto não se obriga a evitar todo e qualquer espécie de dano ao veículo monitorado, máxime porque muitas são as variantes possíveis de acontecer no momento em que se encontra trafegando, ressalvada, evidentemente, a comprovação de que houve negligência do prestador de serviços.

Em suma: não há de se confundir a prestação de serviços visando aumentar as chances de o veículo retornar ileso, seja de acidentes, seja de ações delituosas, com a obrigação da contratada de evitar quaisquer eventos danosos que possam surgir durante a jornada do veículo.

Portanto, para a responsabilização da contratada, deve ser evidente alguma falha no serviço prestado – como, por exemplo, informar o local equivocado em meio à ação criminosa, recusar-se a prestar informações, interromper o rastreamento do veículo, entre outros – de modo a se caracterizar negligência na prestação de seus serviços, o que, no caso concreto, efetivamente não ocorreu.

Com o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em
3
% os
honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto.

_________________________

1
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. pág. 75-76.

2
Terceira Turma, REsp nº 1.291.247/RJ, julgado em 19/08/2014, DJe 01/10/2014.

3
Disponível em:
https://www.google.com/maps/dir/Posto+Imperador+-+R.+Jo%C3%A3o+Veras+de+Siqueira,+154+-+Nossa+Sra.+Aparecida,+Salgueiro+-+PE,+56000-000/-7.9938,+-39.1401/@-8.0427147,-39.1543827,13z/data=!4m11!4m10!1m5!1m1!1s0x7a09192ada14ec7:0x1c695a1f84590518!2m2!1d-39.1336985!2d-8.0727525!1m3!2m2!1d-39.1401!2d-7.9938?hl=pt-BR&entry=ttu
. Acesso em 07 de agosto de 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.